Tribunal: STF
Processo: HC 223493
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Pedro de Castro Barreto e outro, em favor de Juliana Pereira Mateus dos Santos, contra decisão monocrática proferia por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 787.449/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, apontando como Autoridade coatora o Desembargador relator da APC n. 0706302-74.2020.8.07.0020. 



    "Consta que a Paciente teve a prisão temporária decretada, (fls. 97-102) em 17/04/2020, pela suposta prática, em concurso com Corréu, de "fraudes bancárias (furto mediante fraude/estelionato) em que, em decorrência de uma associação criminosa, realizam lavagem dos valores obtidos ilicitamente" (fl. 97). 



    Em 08/05/2020, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva da Paciente (fls. 107-111). 



    O Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 24-37) contra a Paciente e 05 (cinco) Corréus, em 19/05/2020. A exordial acusatória imputa à Investigada o possível cometimento " das infrações penais previstas no art. 2º, caput e § 1º, da Lei 12.850/13; Art. 155, § 4º, incisos II (fraude) e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal; e art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98 c/c art. 69 do Código Penal" (fl. 34; sem grifos no original). 



    Em 08/08/2021, o Juízo singular condenou a Ré à pena definitiva de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, pelos delitos em tela. O direito de recorrer em liberdade foi negado na sentença (fls. 38-96). 



    A Defesa da Paciente interpôs apelação contra o édito condenatório, ainda pendente de julgamento (fl. 178). 



    Neste writ, a Parte Impetrante sustenta, em suma, que ocorre excesso de prazo para o julgamento da apelação da Ação Penal n. 0706302-74.2020.8.07.0020. 



    Narra que "o Ministério Público sob argumento de que havia uma complexidade processual em razão do número de réus e, tendo em vista que as investigações iriam atingir outras pessoas que viriam participar do polo passivo de processos outros, entendeu o MP e o Juízo de piso anuiu, com acatamento para receber novas denúncias em desfavor da Paciente e decretar-lhe novas prisões em outras ações penais, quais sejam, 0708865-07.2021.8.07.0020, 0714246-53.2021.8.07.0001, 0703639-84.2022.88.07.0020 (este último sequer iniciou a instrução), todas oriundas do primeiro processo, em tramitação perante o mesmo Juízo" (fl. 05; sem grifos no original). 



    Relata que o Juízo de primeiro grau acolheu manifestação do Ministério Público no sentido de substituir a custódia cautelar da Paciente nas Ações Penais n. 0708865- 07.2021.8.07.0020 (fls. 155-156) e n. 0714246-53.2021.8.07.0001 (fls. 161-162). 



    Argumenta que somente nos autos da Ação Penal do caso em concreto (Ação Penal n. 0706302-74.2020.8.07.0020) a prisão preventiva do Paciente foi mantida, "porquanto já havia sido encerrada a sua competência ao remeter os autos para a instância superior para julgamento da apelação" (fl. 06; sem grifos no original). 



    Defende que não estão presentes na hipótese os requisitos legais autorizadores da manutenção da custódia cautelar. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão à Paciente do direito de recorrer em liberdade.” (eDOC 24)



    No STJ, a liminar foi indeferida em 30.11.2022.



    Nesta Corte, a defesa insiste na alegação de excesso de prazo a autorizar a revogação da prisão, entre outros fundamentos.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Vejam-se trechos do ato impugnado:



    “Nesse cenário, tenho que não é patente a constatação de excesso de prazo no julgamento da apelação, sobretudo ao se levar em conta a quantidade de pena corporal fixada na sentença condenatória (no caso: 09 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado) e a ausência de informações da instância anterior sobre o tema. 



    Pontuo que, "consoante jurisprudência desta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012)" (AgRg no HC 698.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022; sem grifos no original). 



    Dessarte, para melhor compreender a problemática que envolve a tese (eventual excesso de prazo para a formação da culpa), entendo que é imprescindível que sejam prestadas informações esclarecedoras pelo Tribunal de origem (tendo em vista que a APC defensiva ainda não foi julgada) acerca do tema, pois não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito, apreciando, tão somente, os documentos carreados neste writ. 



    Considerada essa conjuntura, concluo, ao menos primo ictu oculi, que não há como reconhecer a ilegalidade ventilada. 



    Assim, vejo que o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a instrução completa do feito. (eDOC 24)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    No caso dos autos, ante a prematuridade da impetração, não é possível compreender razões de possível demora na condução do processo, motivo por que é inviável o acolhimento do pedido.



    De toda sorte, a própria defesa afirma que a apelação será julgada em 8.2.2023, a demonstrar a regularidade do andamento da marcha processual.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente